Tribunal: TJSP
Processo: 2299864-90.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas, por ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Rejeição. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, mediante a absolvição por não haver prova da existência do fato e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas, por ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Rejeição. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, mediante a absolvição por não haver prova da existência do fato e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena, regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos que não comportam alteração. Preliminar rejeitada e pedido revisional indeferido.